Tribunal: TJDFT
Processo: 0052807-83.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0052807-83.2014.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADLER-ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTACOES LTDA, ANTONIO RICARDO SECHIS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, ERNESTO CALVET DE PAIVA CARVALHO, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA APELADO: ADLER-ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTACOES LTDA, ANTONIO RICARDO SECHIS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, ERNESTO CALVET DE PAIVA CARVALHO, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao teor da petição de ID 61895458. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator